Tribunal: TCU
Processo: 047.344/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2 (ato no 35424/2020), relativo à concessão inicial da aposentadoria de Edilamar de Sa Sousa, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sra. Edilamar de Sa Sousa no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de "quintos/décimos" com base na Lei 13.302/2016; 9.3.5. após a adoção da providência referida no item precedente, promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3.6. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.